Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-42.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO PARCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima/ofendida apresenta especial relevância, quando em consonância com outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena inferior a 4 (quatro) anos, fixada ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.